Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707878-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP, MARCELO GRANGEIRO QUIRINO, JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proposta contra SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA e OUTROS (Proc. no 0705679-66.2017.8.07.0003), consistente no indeferimento da penhora do valor encontrado na conta corrente de um dos agravados, por se tratar de verba de natureza salarial. Mediante a petição de ID 24121476, o agravante informa que, no momento da distribuição, o sistema encontrava-se instável, o que levou o causídico a distribuir duas vezes o mesmo agravo de instrumento. Pugna, assim, pela extinção do feito, pois distribuído de forma equivocada. É o relatório. DECIDO Tendo em vista a argumentação do agravante e por verificar que houve distribuição anterior, também sob minha relatoria, do agravo de instrumento n. 0707881-83.2021.8.07.0000, idêntico ao presente, determino o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator